Tribunal: TJMT
Processo: 1022900-11.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022900-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), DOCARMO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 419.716.201-49 (AGRAVANTE), juizo da 9ª vara civel de cuiaba (AGRAVADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (AGRAVADO), SELETA FINANCEIRA GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 44.593.832/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO -BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2. Decisão reformada.

3. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOCARMO MARTINS DE OLIVEIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada” n.º
1040335-69.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A
e
SELETA FINANCEIRA LTDA
,
INDEFERIU

o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Em síntese, a parte autora e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo acerca da necessidade do deferimento do pedido de justiça gratuita formulado, eis que “
é aposentada pelo INSS, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais
”.

Cita ter comprovado que atualmente se encontra desprovida em sua situação financeira, aduzindo que aufere aposentadoria e pensão por morte, no valor de dois salários-mínimos.

Diante disso, considerando restar demonstrado seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, pugna a agravante seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais bem como pelo provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão recorrida.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Intimada a se manifestar, deixaram as agravadas de apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Docarmo Martins de Oliveira contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada” n.º 1040335-69.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de Mercantil do Brasil Financeira S/A e Seleta Financeira LTDA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Não apresentando as agravadas documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, a benesse deve ser ratificada.

Isso porque, no que tange à gratuidade de justiça concedida à autora, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023